Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23415348, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 17765059 (beneficiários RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, REGINA HELENA GONÇALVES PIRES, RICARDO BASEGGIO FILHO e RICARDO DOS REIS RODRIGUES), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25395743, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25891934). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 26011979). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · RACHEL BRITO ROCHA ALVES - total geral: R$ 22.648,76; · RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO - total geral: R$ 16.490,82; · REGINA HELENA GONÇALVES PIRES - total geral: R$ 24.071,22; · RICARDO BASEGGIO FILHO - total geral: R$ 25.213,44; · RICARDO DOS REIS RODRIGUES - total geral: R$ 28.836,23. Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 22410050, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Determino a retificação dos Precatórios n. 0745170-84.2020.8.07.0000, 0745171-69.2020.8.07.0000, 0745172- 54.2020.8.07.0000, 0745173-39.2020.8.07.0000 e 0745174-24.2020.8.07.0000, oriundos das requisições de ID: 20442768, 20443065, 20443066, 20443067 e 20443068. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador